Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701532-08.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA TENDA S.A. ante a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos à execução movida em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER, processo número 0701532-08.2019.8.07.0009, rejeitou os embargos, nos seguintes termos: I – Relatório CONSTRUTORA TENDA SA propôs, em 25/2/2019, embargos à execução intentada em seu desfavor por CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER, partes qualificadas. Em linhas gerais, a parte embargante afirma que figura no polo passivo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo condomínio embargado (autos n. 0710455-57.2018.8.07.0009) cujo objetivo é o recebimento das despesas condominiais devidas pela unidade 001, do bloco B do Residencial “Le Grend Orleans Tower”, do período de 15/11/2016 até 15/10/2018, no valor total de R$ 13.292,36. Prefacialmente suscita o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Argumenta que não dispõe do imóvel desde 29/8/2016, quando depositou em juízo, nos autos do processo n. 2013.01.1.192280-6, as chaves da unidade imobiliária, indicando que se a adquirente, Amanda Coelho Maciel, não as retirou até a presente data, assim agiu por sua conta e risco. Pontua que nos autos da ação n. 0722550-80.2017.8.07.0001, também ajuizada pela promitente compradora, o magistrado deixou expressamente consignado na sentença que a obrigação de entrega das chaves já foi cumprida pela embargante. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade da construtora, pugna pela aplicação do entendimento exarado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.345.331/RS e pela concessão de efeito suspensivo aos embargos. Pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e a procedência dos embargos. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 29875787). Ante o depósito judicial de valores nos autos principais para garantia do juízo, os embargos foram recebidos, com efeito suspensivo (ID 32472376). Impugnação do embargado no ID 34556703. Sustenta a parte demandada, em síntese, que a controvérsia da entrega das chaves não foi resolvida definitivamente e que isto não exime a promitente vendedora do dever de efetuar a quitação das parcelas em aberto das despesas de condomínio. Requer a rejeição dos embargos. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do necessário. Decido. II - Fundamentação O feito se encontra apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Descabe falar em ilegitimidade de partes. A pertinência subjetiva da lide resulta do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito que foram deduzidos em juízo. Portanto, se está a parte requerente a pleitear provimento jurisdicional em razão da alegada violação suportada, dirigindo o pedido a quem diz que deve suportar as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão, em razão de ação ou omissão cometida, denota-se absolutamente clara não só a legitimidade ativa, mas também a passiva. Rejeito, por conseguinte, a questão preliminar. Não há outras questões prefaciais pendentes de análise. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. Conforme ensinamentos de Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de Processo Civil, Execução, 15a ed. 2015, p. 312), os embargos de executado (ou de devedor) são ação de conhecimento, geradora de processo incidental e autônomo, mediante a qual, com a eventual suspensão da execução, o executado impugna a pretensão creditícia do exequente e a validade da relação processual executiva. Portanto, constituem instrumento que se confere ao devedor para que possa discutir o mérito do direito pretendido pelo exequente, bem como suscitar defeitos na constituição e andamento da execução, tendo a possibilidade de, desde que presentes determinados requisitos, obter a suspensão do processo executivo enquanto se apreciam suas alegações. Ainda de acordo com os citados doutrinadores, servem os embargos não só à discussão do crédito pretendido e à desconstituição do título executivo como também para corrigir defeitos do processo de execução, impedindo, em todos esses casos, a atuação executiva indevida. Por sua vez, Francesco Carnelutti (Instituciones de derecho procesal civil, v. 1, n.o 175, p. 271), leciona que o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexiste dúvida concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua atualidade. No caso em testilha, todavia, a execução é regular. A questão foi objeto de exame do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos “repetitivos”, no REsp n. 1.345.331/RS, tema n. 886. Naquele precedente, que definiu a controvérsia sobre quem tem legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro, foram firmadas as seguintes teses, verbis: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Veja-se que restou decidido que a relação jurídica material sobre o imóvel será determinante para definição da responsabilidade. No caso, a parte embargante afirma que depositou as chaves em juízo no dia 29/8/2016, nos autos do processo n. 2013.01.1.192280-6, mas que a adquirente não retirou as chaves nos autos do processo, o que fez por sua conta e risco, porque teve expressa ciência do depósito e peticionou nos autos informando que não as retiraria em razão do ato estar desconforme com o previsto no contrato. Pelo que há nos autos, não houve, efetivamente, a imissão da adquirente na posse do imóvel até o momento, sendo a questão relativa à regularidade ou não da postura adotada pela compradora objeto de discussão judicial ainda não definitivamente apreciada. A referida controvérsia, porém, não pode, de maneira alguma, prejudicar o bom funcionamento do condomínio e inviabilizar o devido pagamento das despesas comuns. Não há nos autos, como dito, nenhum elemento apto a comprovar a efetiva imissão na posse da adquirente, nem que o condomínio embargado tenha sido notificado de tal fato, indicando ciência inequívoca da transação. Consoante relatado, está sendo discutida nos autos do processo n. 0722550-80.2017.8.07.0001 a existência ou não da regular disponibilização das chaves e imissão na posse da adquirente no imóvel em testilha. Tais fatos, todavia, como reportado supra, em nada interferem na relação interna existente entre condômino e condomínio, até mesmo porque este sequer participa da mencionada demanda. Com efeito, a obrigação de pagar condomínio é de natureza propter rem de maneira que há solidariedade passiva entre o promitente vendedor e o promitente comprador em relação a todos os débitos em aberto relativos à unidade. Não se ignora, ainda, pelo que consta nos autos, que o proprietário registral do imóvel ainda é a construtora (ID 31275032), e que não há nos autos nenhuma notificação informando o condomínio da transação reportada e discutida em outra ação. Com efeito, o entendimento atualmente reinante na jurisprudência é no sentido de que o promitente comprador realmente só está obrigado a pagar condomínio depois de ser imitido na posse, conforme decidido no repetitivo. Todavia, tal posição se aplica apenas na relação interna havida entre vendedor e comprador, mas não ao condomínio. Portanto, sem prejuízo do exercício de eventual direito de regresso, deve o condômino pagar o débito em aberto em relação à sua unidade, sob pena de desvirtuar a natureza propter rem da obrigação e inviabilizar, a depender de outras circunstâncias, o bom funcionamento da administração do condomínio. Na espécie, a certidão de matrícula colacionada aos autos da demanda principal, como dito, indica expressamente o nome do embargante como formal proprietário do imóvel em questão, situação, de per si, passível de viabilizar a instauração da demanda satisfativa voltada ao recebimento dos débitos condominiais inadimplidos. III - Dispositivo Ante o exposto, com lastro no art. 487, I, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia da sentença para os autos da execução. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Aduz o juízo monocrático que: (a) a despeito de parte embargante afirmar que depositou as chaves em juízo no dia 29/8/2016, nos autos do processo n. 2013.01.1.192280-6, nos autos do processo, não houve, efetivamente, a imissão da adquirente Amanda na posse do imóvel até o momento, muito menos ciência da notificação do condomínio a respeito do fato; (b) a questão relativa à regularidade ou não da postura adotada pela compradora objeto de discussão judicial ainda não definitivamente apreciada; (c) tal questão, contudo, não pode prejudicar o funcionamento do condomínio, inviabilizando o pagamento das despesas; (d) no processo n. 0722550-80.2017.8.07.0001 está sendo discutida a existência ou não da regular disponibilização das chaves e imissão na posse da adquirente no imóvel em testilha; (e) a obrigação de pagar condomínio é de natureza propter rem, havendo solidariedade passiva entre o promitente vendedor e o promitente comprador em relação a todos os débitos em aberto relativos à unidade; (f) consta dos autos que o proprietário registral do imóvel ainda é a construtora (ID 31275032 na origem), e que não há nos autos nenhuma notificação informando o condomínio da transação reportada e discutida em outra ação; (g) de acordo com a jurisprudência, o promitente comprador realmente só está obrigado a pagar condomínio depois de ser imitido na posse, conforme decidido no repetitivo (REsp 1.345.331/RS Tema 886); (h) na certidão de matrícula consta o nome da Embargante como formal proprietário do imóvel em questão, situação, de per si, passível de viabilizar a instauração da demanda satisfativa voltada ao recebimento dos débitos condominiais inadimplidos. A Apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 12507374 – pág. 9), ante a iminência do levantamento do valor depositado a título de garantia antes do trânsito em julgado da decisão judicial recorrida. Diante da informação contida na certidão de ID 12663127, essa relatoria intimou a parte Apelante, CONSTRUTORA TENDA S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse o objeto (causa de pedir e pedido) dos processos n. 0710455-57.2018.8.07.0009 e 0702005-91.2019.8.07.0009. A Apelante se manifestou na petição constante no ID 13973527, trazendo aos autos a sentença e o acórdão do processo 0710455-57.2018.8.07.0009. Reitera os pedidos, inclusive de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Apelação. A Ação de Execução (0710455-57.2018), da qual derivam os presentes Embargos à Execução, foi distribuída em 3/11/2018 para a 1a Vara Cível de Samambaia e encontra-se suspensa na origem, "até que seja julgado o recurso de apelação interposto pela Executada nos autos de no 0701532-08.2019.8.07.0009", decisão publicada por aquele Juízo em 12/2/2020. Em consulta aos autos deste processo, verifica-se a existência de diversas outras ações, cujos objetos possuem conexão na modalidade imprópria, visto que eventual decisão nestes autos podem conflitar com o resultado daqueles processos. Isto porque, no mérito destes Embargos à Execução, discute-se a responsabilidade da Executada quanto ao débito referente àquela ação executiva, na qual se pretende o pagamento de taxas condominiais do período de 15/11/2016 até 15/10/2018, no valor total de R$ 13.292,36, relacionadas à unidade 001 do bloco B do Condomínio ora Apelante/Exequente. Alega a ora Embargante que procedeu à entrega das chaves em agosto de 2016, nos autos do processo n° 2013.01.1.192280-6 (0049630-02.2013.8.07.0001) e que tal fato foi reconhecido nos autos do processo de Obrigação de Entregar Coisa cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n° 0722550-80.2017.8.07.0001, bem como que a promitente compradora recusou-se a retirar as chaves para imitir-se na posse do imóvel. Ocorre que a controvérsia sobre a sua responsabilidade e a efetiva entrega do imóvel é matéria pendente de julgamento definitivo nos autos daquela Ação n° 0722550-80.2017.8.07.0001. Este último processo encontra-se em fase recursal de Apelação Cível, distribuída ao relator Des. Gilberto Pereira, na 3a Turma Cível em 27/8/2018, sem trânsito em julgado e, ainda, ao qual foi interposto incidente de exceção de suspeição, distribuído ao Conselho Especial sob o n° 0703744-92.2020.8.07.0000 em 17/2/2020. Tal situação, entendo, configura conexão imprópria entre as referidas ações, nos termos do § 1° do Art. 55 do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, tendo em vista que no processo n° 0722550-80.2017.8.07.0001 teve distribuição de recurso de Apelação Cível para a 3a Turma, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador GILBERTO PEREIRA, anterior à distribuição do presente recurso, verifica-se, em tese, a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no Art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no Art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Tendo em vista, porém, que o E. Desembargador se encontra no gozo de suas férias, compreendidas entre 9 de março e 7 de abril de 2020, entendo que a urgência da resposta jurisdicional não pode aguardar a ordinária distribuição, sendo necessária a manifestação da presente Relatoria na apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, após o que, deverá seguir o feito para a Relatoria natural, por força da conexão imprópria ora observada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.012, III do mesmo CPC a respeito dos embargos à execução. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.012, §4o do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Apelante, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente recurso. Isso porque, o Apelante evidencia a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente no levantamento do valor depositado a título de garantia antes do trânsito em julgado da decisão judicial recorrida, o que se funda em um perigo de irreversibilidade, estando pendente a controvérsia sobre a responsabilidade da Apelante e a efetiva entrega do imóvel é matéria pendente de julgamento definitivo nos autos daquela Ação n° 0722550-80.2017.8.07.0001, processo esse em fase recursal de Apelação Cível, distribuída ao relator Des. Gilberto Pereira, na 3a Turma Cível em 27/8/2018, sem trânsito em julgado e, ainda, ao qual foi interposto incidente de exceção de suspeição, distribuído ao Conselho Especial sob o n° 0703744-92.2020.8.07.0000 em 17/2/2020. O que importa considerar, ao menos nesse momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, tendo em vista que o Apelante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado, bem como da parte Apelante, a respeito da legitimidade passiva e da obrigação pelo adimplemento das obrigações condominiais de 2016 a 2018. De outro, a pendência de questões de fundo na apelação pendente. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno do prazo prescricional. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em prejuízo da Apelante, ao menos por agora. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Apelante e Apelada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Apelante de que os efeitos da sentença lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à presente apelação para suspender, por ora, a eficácia da sentença monocrática, bem como retorno dos autos para a redistribuição do feito ao Relator natural, Desembargador Gilberto Pereira. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2020 10:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador